Tribunal: TJES
Processo: 5012506-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012506-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OBADIAS RODRIGUES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de OBADIAS RODRIGUES DE SOUZA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS, que, nos autos da ação penal nº. 0000107-83.2022.8.08.0031, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes previsto no art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 18, I, do CP, e nos arts. 306 e 309, da Lei 9.503/97.

O impetrante, em suma, sustenta que não se fazem presentes,
in casu,
os requisitos da prisão preventiva e que, por isso, o paciente deve responder o processo em liberdade, mediante imposição de cautelares diversas da prisão. Por isso, pugna pela concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

O pedido liminar foi deferido, determinando-se a soltura do paciente mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

A autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que o julgamento do
writ
ficou prejudicado diante da soltura do paciente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de OBADIAS RODRIGUES DE SOUZA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS, que, nos autos da ação penal nº. 0000107-83.2022.8.08.0031, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes previsto no art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 18, I, do CP, e nos arts. 306 e 309, da Lei 9.503/97.

O impetrante, em suma, sustenta que não se fazem presentes,
in casu,
os requisitos da prisão preventiva e que, por isso, o paciente deve responder o processo em liberdade, mediante imposição de cautelares diversas da prisão. Por isso, pugna pela concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

O pedido liminar foi deferido, determinando-se a soltura do paciente mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

A autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que o julgamento do
writ
ficou prejudicado diante da soltura do paciente.

Pois bem, de plano, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, porque
"a restituição da liberdade ao paciente por força do cumprimento de medida liminar não prejudica a impetração em caráter superveniente, sendo necessário avaliar, de forma definitiva, a legalidade da prisão impugnada"
(TJMG - Habeas Corpus Cível 1.0000.22.033420-5/000, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 03/05/2022).

Superada essa questão, no mérito do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, já houve a impetração de outros dois
habeas corpus
em favor do ora paciente (0002427-05.2022.8.08.0000 e 0002418-43.2022.8.08.0000), que tramitaram perante este órgão fracionário e sob a relatoria do eminente Des. Willian Silva, quando ainda integrante deste Colegiado, ambos fulcrados nos mesmos argumentos lançados no presente
writ
.

No
habeas corpus
nº. 0002418-43.2022.8.08.0000, foi indeferida a liminar pelo eminente Relator, que entendeu presentes os requisitos da preventiva. Como houve o deferimento da prisão em regime domiciliar na origem, o eminente Relator reconheceu a perda do objeto daquele
mandamus
.

O
habeas corpus
nº. 0002427-05.2022.8.08.0000, por sua vez, sequer foi conhecido, por se tratar de reiteração de
habeas corpus
, com identidade do pedido e da causa de pedir.

Desta feita, ainda que, numa primeira análise, pareça que estejamos a tratar, novamente, de reiteração de
habeas corpus
, como não chegou a ser julgado o mérito de nenhum dos
mandamus
anteriores, faz-se necessária a análise dos argumentos trazidos pelo impetrante, mormente porque, recentemente, na decisão de pronúncia, foi revogado o regime domiciliar da prisão, sob o fundamento de que o paciente não mais enfrentaria dificuldades em seu estado de saúde.

Consta dos autos que o paciente, sob efeito de álcool, efetuou manobra de ultrapassagem em uma curva, portanto local proibido, invadindo a contramão e atingindo a vítima, Adria Raimunda da Silva Abranches, motociclista que vinha no sentido contrário, trafegando normalmente em sua mão de direção.

Embora crimes, como os praticados pelo paciente, usualmente promovam certa comoção no meio social, isso não pode servir de fundamento à manutenção da prisão preventiva, quando não se constatarem outros elementos concretos que atendam aos requisitos legais para tanto, como a gravidade concreta da conduta ou a reiteração delitiva. Nesse sentido orientam o STJ e o STF:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. 3. Na espécie, conquanto as razões invocadas pelo Juízo monocrático revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública - mormente pela acentuada gravidade das consequências do fato, conforme decidiu esta Corte Superior no HC n. 589.797/RR -, não há indicação da periculosidade do recorrente a justificar a medida mais gravosa, sobretudo ante sua primariedade, ocupação lícita, residência fixa e até mesmo sua idade (31 anos). Trata-se de delito de trânsito e, ainda que se pudesse cogitar a existência de dolo eventual, não foi identificada a necessidade de manter o acusado preso, se outras medidas, com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, a fim de substituir a custódia provisória do acusado por medidas cautelares alternativas, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão cautelar se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade. (STJ, RHC n. 133.503/RR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 1/2/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes e o clamor público e comoção social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto" (HC 35.684/SP, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 1º/7/05) 2. O exame dos argumentos de existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP demanda uma análise acurada da matéria fático-probatória contida nos autos, o que é inviável em sede especial, consoante determina a Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1111492/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 10/05/2010)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691. SUPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I – A superação da Súmula 691 do STF constitui medida excepcional, que somente se legitima quando a decisão atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. A situação, no caso concreto, é excepcional, apta a superar o entendimento sumular, diante do evidente constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente. II – A prisão, antes da condenação definitiva, pode ser decretada segundo o prudente arbítrio do magistrado, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. III – No caso sob exame, o decreto de prisão preventiva baseou-se, especialmente, na gravidade abstrata dos delitos supostamente praticados e na comoção social por eles provocada, fundamentos insuficientes para se manter o paciente na prisão. IV – Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não basta a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que os réus oferecem perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar. Assim, o STF vem repelindo a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente, a exemplo do que se decidiu no HC 80.719/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello. V – Este Tribunal, ao julgar o HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, firmou orientação no sentido de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. VI – Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo da aplicação de uma ou mais de uma das medidas acautelatórias previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, estendendo-se a ordem aos corréus nominados no acórdão. (STF, HC 118684, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013)

No caso concreto, entretanto, não constato a gravidade concreta do delito, mas apenas sua gravidade abstrata, que em crimes desta natureza, embora seja chocante, não ultrapassa aquilo que é inerente ao tipo penal.

Acerca da reiteração delitiva, constato a existência de apenas um termo circunstanciado por delito de trânsito (art. 309 do CTB), datado de 2010 e extinto no mesmo ano por cumprimento de transação penal.

A meu sentir, tal registro criminal, em razão do lapso temporal transcorrido, é por demasiado frágil para fundamentar o decreto prisional, hipótese excepcional a ser adotada como
ultima ratio
em nosso sistema de garantias constitucionais.
Mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública). 2. Na hipótese em apreço, o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas), notadamente diante da quantidade não tão expressiva de entorpecentes apreendidos, o que não demonstra concretamente a periculosidade do Agravado. 3. Ainda que tenha sido consignado o histórico criminal em desfavor do Acusado - condenado anteriormente pela prática dos delitos dos arts. 28 e 33, § 3.º, da Lei n.º 11.343/2006 - os fatos são antigos, ocorridos em 2008, com trânsito em julgado da sentença condenatória em 2010 -, deve ser observado o binômio proporcionalidade e adequação. 4. Desse modo, embora a via eleita (restrição total da liberdade) seja adequada para o fim desejado (evitar reiteração delitiva), mostra-se excessiva, considerando que o Agravado foi apreendido com quantidade de entorpecentes não exacerbada, o que revela a desproporcionalidade da medida extrema. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 612.562/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021)

Devo frisar que, durante o período em que o paciente esteve em prisão domiciliar, não há notícias de seu descumprimento ou mesmo do cometimento de algum crime, o que reforça a ausência do
periculum libertatis
.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem postulada, ratificando a decisão liminar que concedeu a soltura ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. REJEITADA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO
WRIT
PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NO CASO CONCRETO. ÚNICO REGISTRO CRIMINAL ANTIGO INSUFICIENTE A AMPARAR DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. Rejeita-se a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, porque
"a restituição da liberdade ao paciente por força do cumprimento de medida liminar não prejudica a impetração em caráter superveniente, sendo necessário avaliar, de forma definitiva, a legalidade da prisão impugnada"
(TJMG - Habeas Corpus Cível 1.0000.22.033420-5/000, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 03/05/2022).

2. Embora crimes de homicídio no trânsito como os praticados pelo paciente usualmente promovam certa comoção no meio social, isso não pode servir de fundamento à manutenção da prisão preventiva, quando não se constatarem outros elementos concretos que atendam aos requisitos legais para tanto, como a gravidade concreta da conduta ou a reiteração delitiva, o que não se evidencia no caso concreto.

3. Acerca da reiteração delitiva, a existência de apenas um termo circunstanciado por delito de trânsito (art. 309 do CTB), datado de 2010 e extinto no mesmo ano por cumprimento de transação penal, em razão do lapso temporal transcorrido, é por demasiado frágil para fundamentar o decreto prisional, hipótese excepcional a ser adotada como
ultima ratio
em nosso sistema de garantias constitucionais. Precedentes.

4. Ordem concedida.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.